Tribunal: TJMT
Processo: 0012658-77.2005.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012658-77.2005.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ROZEMARI GALGARD GAZZINI (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL –
IPTU -
INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO CONFIGURADA
-
APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO PRETORIANO DISPOSTO NA SÚMULA 106 DO STJ – PRESCRIÇÃO AFASTADA –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A paralisação por período superior ao lustro prescricional não pode ser atribuída à Fazenda Pública, quando esta sequer foi intimada, para se manifestar sobre o prosseguimento do feito.

Quando a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ e afastada a prescrição intercorrente

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICIPIO DE CUIABÁ

contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira
Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca
de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0012658-77.2005.8.11.0041 movida contra
ROZEMARI GALGARD GAZZINI
, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro
nos arts. 487, inc. II e § 5o art. 40 da Lei no 6.830/1980
.

Nas razões recursais, sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente, aduz que não houve inércia da Fazenda Pública Municipal e pugna pela aplicabilidade da súmula 106 do STJ, sob o argumento de que o feito não ficou paralisado por culpa do exequente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a prescrição intercorrente e reformar a decisão objurgada.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
MUNICIPIO DE CUIABÁ
ajuizou, em 27/01/2005, a Ação de Execução Fiscal no
0012658-77.2005.8.11.0041

em desfavor de
ROZEMARI GALGARD GAZZINI
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente do não pagamento de Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inscrito nas Certidões de Dívida Ativa (CDA) nos 31793, 89615, 16534, 80092 e 159432, referente aos exercícios de 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, cujo valor alcançava a importância de R$ 3.682,83 (três mil seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta e três centavos) no ajuizamento da demanda
.

Em data de 23/05/2007 em decisão proferida pelo Magistrado
a quo
ficou determinado o prosseguimento do feito quanto aos créditos não prescritos e a citação do executado.

A executada em data de 26/11/2010 manifestou nos autos por meio do seu advogado, e pugnou pela declaração da prescrição dos créditos (id. 81934177), por conseguinte, em 14/03/2011 determinou-se a intimação do exequente para se manifestar, sendo certificado em 25/11/2011 pelo
o gestor judiciário, o que transcrevo:

“Certifico e dou fé, que a Exequente vem sendo reiteradamente intimada para fazer carga destes autos, visando o necessário impulso processual de sua responsabilidade. Certifico, ainda, que ao comparecer perante esta Secretaria, as prepostos ou procuradores da Exequente se recusam a receber em carga, não só os presentes autos, Como, de maneira mais abrangente, inúmeras outras execuções, sobre a alegação de que não possuem procuradores para atender a demanda de processos de interesse da Exequente. Por tais razões encaminho os autos conclusos para deliberações.”

Em 25/11/2011,
o Juízo
a quo
determinou a remessa dos autos ao arquivo provisório, sem baixa no Cartório Distribuidor, até que houvesse manifestação do credor, com fundamento no Provimento n° 10/2007 da CGJ/MT.
Da decisão, a Fazenda Pública não foi intimada, não houve cumprimento do despacho que determinou a expedição de intimação.

E
m data de 29/08/2017, a Fazenda Pública Municipal se manifestou nos autos acerca da decisão prolatada há mais de 06 (seis) anos, ocasião em que pugnou pela aplicabilidade da Súmula 106 STJ, haja vista a alegação de inércia do Judiciário.

Posterior a isso, em data de 04/02/2019 a

Magistrada
a quo,
reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro
nos arts. 487, inc. II e § 5o art. 40 da Lei no 6.830/1980
.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando claro que na espécie o prazo é de cinco anos a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”.
(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

In casu
, verifica-se que a parte executada se manifestou nos autos em data de 26/11/2010, independente da efetividade da citação, o que a supre.

Verifico que e
m data de 29/08/2017 a Fazenda Pública Municipal se manifestou nos autos, após isso, foi proferida se
ntença extintiva em data de
04/02/2019
.

Desse modo, a paralisação no processamento do executivo fiscal por período superior ao lustro prescricional não pode ser atribuída à parte exequente, mas sim ao mecanismo do Poder Judiciário, devendo ser afastada a prescrição nos termos da Súmula 106 do STJ, que assim estabelece:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Neste sentido é o entendimento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DEMORA NA CITAÇÃO DO DEVEDOR.
FALHA NO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO AFASTADA
. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. [...]. Entretanto,
se a demora na citação do executado decorre unicamente do mecanismo do Judiciário, impõe-se a aplicação da SÚMULA 106 do STJ
”. (TJMT - N.U 0001736-28.2004.8.11.0003, Ap 3073/2014, DESA.MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016)

Assim, se a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos se deu por culpa do Judiciário, deve incidir ao caso a Súmula 106 do STJ, para afastar a prescrição intercorrente.

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso
, para reformar a sentença objurgada e determinar o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021